Tribunal: TCU
Processo: 037.018/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 1.847/2018-2a Câmara (Relação 9/2018), ao apreciar a representação autuada no bojo do TC 022.326/2017-0, formulada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRC-RJ), na qualidade de membro do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), diante de supostas dificuldades para a obtenção, perante a Secretaria de Educação municipal, de informações consideradas necessárias ao pronunciamento conclusivo do CAE sobre a regularidade da prestação de contas dos recursos federais recebidos pelo Município do Rio de Janeiro  RJ no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 1847/2018-TCU-Segunda Câmara (Relação 9/2018), ao apreciar a representação formulada no bojo do TC Processo 022.326/2017-0 pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRC-RJ), como membro do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), diante das eventuais dificuldades para a obtenção junto à secretaria municipal de Educação das informações necessárias ao pronunciamento conclusivo do CAE sobre a regularidade da prestação de contas dos recursos federais recebidos pelo Município do Rio de Janeiro - RJ no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar o integral cumprimento do item 1.7.1. do Acórdão 1847/2018-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) atente para a necessidade de melhor superação das limitações operacionais no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC) ante a informação anotada pela SecexEducação no sentido da ausência de exportação automática de dados para o Excel e da necessidade de diversas consultas individuais, além do excesso de telas em operações de consultas e da falta de detalhamento da conta poupança, tendo a unidade técnica suscitado, contudo, que essas limitações não impossibilitariam o exercício das atribuições do CAE em conformidade com as competências previstas no art. 19 da Lei n.o 11.947, de 2009, e com o art. 35, I a VIII, da Resolução CD FNDE n.o 26, de 2013, já que, nos termos do art. 36, II, da Resolução CD FNDE n.o 26, de 2013, o CAE poderia exigir do município, quando solicitadas, todas as documentações e as informações sobre a execução do PNAE em todas as suas etapas, a exemplo dos editais de licitação ou de chamada pública, dos extratos bancários, dos cardápios, das notas fiscais de compras e dos demais elementos necessários ao desempenho das atividades sob a sua competência; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRC-RJ), ao Município do Rio de Janeiro - RJ e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.4. promover o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 022.326/2017-0 ; ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.2 deste Acórdão.